Tribunal: TJMT
Processo: 1029888-42.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029888-42.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO DOS SANTOS ROSA - CPF: 241.005.101-44 (EMBARGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (EMBARGANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOCINEI BOSCO DA SILVA - CPF: 016.605.811-41 (EMBARGANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), JOCINEI BOSCO DA SILVA - CPF: 016.605.811-41 (TERCEIRO INTERESSADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARGADO(S):
JOAO DOS SANTOS ROSA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença
de primeiro grau. O Embargante
alega
vício de
omissão quanto à expedição de ofício ao DETRAN/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de determinação expressa para a expedição de ofício ao órgão de trânsito, a fim de viabilizar a efetivação da obrigação de fazer imposta na sentença.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de expedição de ofício ao DETRAN/MT não foi suscitada nas razões recursais originárias, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

4. Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à inclusão de determinação não postulada no momento oportuno.

5. Inexistem vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o qual enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a utilização dos embargos de declaração para inovação recursal ou ampliação do conteúdo decisório em matéria não suscitada oportunamente.

2. A ausência de vícios formais no acórdão afasta a possibilidade de integração da decisão por meio da via integrativa do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO VOTORANTIM S.A.
contra o acórdão em ID no
315127397
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de
omissão
ao argumento de que, embora o acórdão tenha confirmado a obrigação de fazer consistente na transferência do veículo, não houve determinação expressa para a expedição de ofício aos órgãos competentes, o que entende ser indispensável à efetividade da ordem judicial.

Alega que não possui a posse do bem nem meios diretos para efetivar a transferência sem ordem judicial dirigida ao órgão administrativo, razão pela qual requer o complemento do julgado, com determinação de expedição de ofício ao DETRAN/MT, atribuindo-se aos embargos efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas, pugnando-se pelo provimento do recurso (ID.

322491371)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARGADO(S):
JOAO DOS SANTOS ROSA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO VOTORANTIM S.A.
contra o acórdão em ID no
315127397
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A parte embargante sustenta que, não estando na posse do bem, a instituição financeira não disporia de meios próprios para promover a transferência de titularidade, sendo, por conseguinte, imprescindível a intervenção judicial mediante comunicação formal aos órgãos de trânsito.

Todavia, não assiste razão à parte embargante.

Cumpre salientar que o pleito de expedição de ofício ao DETRAN/MT não foi deduzido nas razões recursais apresentadas pelo Banco, tampouco constituiu objeto de deliberação anterior, tratando-se, portanto, de matéria inovadora, insuscetível de apreciação nesta fase processual.

Os embargos de declaração não se prestam à ampliação do conteúdo do julgado, tampouco à criação de obrigação não oportunamente postulada, sob pena de afronta ao princípio da estabilidade da decisão colegiada.

A pretensão deduzida pela parte embargante, em verdade, visa à modificação do julgado, e não à sua integração, extrapolando, assim, os limites próprios da via integrativa.

O colegiado já apreciou todas as teses e fundamentos relevantes à solução da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a intervenção ora requerida.

Dessa forma, a irresignação manifestada pela parte embargante não ultrapassa o mero inconformismo com o entendimento adotado, inexistindo vícios quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

A decisão impugnada revela-se clara em seus fundamentos, apresentando coerência lógica entre as premissas e a conclusão, não havendo contradição a ser sanada, tampouco erro material a ser corrigido, sendo certo que todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas.

O inconformismo da parte embargante, por si só, não autoriza a oposição de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, ainda que, segundo o entendimento subjetivo da parte,
esta
se afigure incoerente.

É patente, portanto, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, os quais não se configuram como sucedâneo recursal, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, sua utilização está
adstrita
às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025